Tribunal: TJES
Processo: 5021661-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos no qual foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, ou se há constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconhece-se que a prisão preventiva exige a demonstração da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4- Constata-se que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prisão em flagrante do paciente no momento em que vendia substância entorpecente, devidamente monitorado por policiais militares.

5- Verifica-se que a custódia cautelar encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

6- Considera-se relevante o histórico criminal do paciente, notadamente o registro de prisão recente no Estado do Rio de Janeiro pelo transporte de expressiva quantidade de maconha, evidenciando indícios de dedicação à atividade criminosa.

7- Afirma-se que a concessão ou a alegação de Acordo de Não Persecução Penal, ainda que existente, não afasta o risco de reiteração delitiva quando há notícia de nova prática criminosa da mesma natureza.

8- Entende-se que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9- Conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

2- A existência de registros criminais, investigações ou ações penais em curso constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º; 311; 312. Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no RHC nº 211.997/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, HC nº 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021661-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO PIRES GARBRET

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos no qual foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, ou se há constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconhece-se que a prisão preventiva exige a demonstração da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4- Constata-se que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prisão em flagrante do paciente no momento em que vendia substância entorpecente, devidamente monitorado por policiais militares.

5- Verifica-se que a custódia cautelar encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

6- Considera-se relevante o histórico criminal do paciente, notadamente o registro de prisão recente no Estado do Rio de Janeiro pelo transporte de expressiva quantidade de maconha, evidenciando indícios de dedicação à atividade criminosa.

7- Afirma-se que a concessão ou a alegação de Acordo de Não Persecução Penal, ainda que existente, não afasta o risco de reiteração delitiva quando há notícia de nova prática criminosa da mesma natureza.

8- Entende-se que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9- Conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

2- A existência de registros criminais, investigações ou ações penais em curso constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º; 311; 312. Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no RHC nº 211.997/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, HC nº 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FLÁVIO PIRES GARBRET, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES que, nos autos do processo nº
5021661-77.2025.8.08.0000
, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o fato ocorrido no Estado do Rio de Janeiro trata-se de fato isolado, tendo sido o paciente beneficiado com a ANPP ofertado pelo Ministério Público. Aduz ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 17488575).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17642236).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17712299).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FLÁVIO PIRES GARBRET, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES que, nos autos do processo nº
5021661-77.2025.8.08.0000
, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o fato ocorrido no Estado do Rio de Janeiro trata-se de fato isolado, tendo sido o paciente beneficiado com a ANPP ofertado pelo Ministério Público. Aduz ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 17488575).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17642236).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17712299).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia,
no 21 de novembro de 2025, por volta das 20h35min, na Avenida Rotary Club, Bairro Santa Helena, município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado FLÁVIO PIRES GARBRET vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta dos autos, os policiais militares que estavam em patrulhamento nas imediações do “Bar da Aninha” quando observaram o paciente mantendo contato com Dionatan. Em seguida, o paciente foi de motocicleta até a sua residência e ingressou com pressa, deixando o veículo ligado, e depois retornou ao referido bar.

Ao chegar, o paciente vendeu 1 pino de cocaína para Dionatan, sendo abordado pelos policiais. Com o paciente localizaram 1 pino de cocaína e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e com Dionatan outro pino de cocaína.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, o magistrado consignou que
“o requerente possui histórico de envolvimento com a criminalidade grave. Destaca-se a informação policial de que o indiciado foi detido em data recente na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, transportando a expressiva quantidade de 175 quilogramas de maconha em um caminhão com destino ao Estado do Espírito Santo.Tal circunstância evidencia, de forma concreta, a periculosidade do agente e a sua dedicação a atividades criminosas, não se tratando de fato isolado em sua vida pregressa”.

Como visto, o paciente foi flagrado vendendo 1 pino de cocaína, sendo toda a sua ação monitorada pelos policiais, tendo Dionatan confirmado ter adquirido o pino de cocaína do paciente pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, verifica-se que a medida foi decretada diante da existência de registro criminal em desfavor do paciente, o que justifica a prisão diante do risco de reiteração delitiva.

De acordo com o STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Como bem asseverado pelo magistrado, em data recente, o paciente foi preso em flagrante no Estado do Rio de Janeiro transportando 175 tabletes de maconha, o que revela indício de envolvimento na traficância. Além do mais, apesar da defesa alegar que foi oferecido ANPP no referido processo, não foi comprovada a sua homologação. Mesmo assim, é certo o risco de reiteração pelo fato de o paciente ter sido preso pela suposta prática de novo crime de tráfico enquanto cumpria acordo de não persecução penal por delito anterior de idêntica natureza.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de "1 (uma) caderneta contendo anotações características de contabilidade relativa à traficância, 1 (uma) balança de precisão pequena e 8 (oito) máquinas de cartão, marca Mercado Pago, estando uma delas carregada e pronta para uso.

Ainda, próximo à porta do quarto, escondido entre telhas, foi localizado um invólucro plástico contendo 18 (dezoito) pedras de substância análoga à crack e aproximadamente 20 (vinte) gramas da mesma substância, esfarelada". Ademais, "localizaram 13 (treze) buchas de substância análoga à maconha e 1 (uma) balança de precisão na mesa da sala, bem como, no quarto do denunciado L. H., foi encontrada dentro de uma mochila, uma arma de fogo de fabricação artesanal, tipo submetralhadora, de uso restrito, com 1 (um) carregador e 7 (sete) munições calibre 9 mm. Além disso, foi localizado no quarto do denunciado a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em moeda corrente e 1 (uma) caderneta contendo informações sobre a contabilidade do tráfico, bem como, em uma caixa de som, foi encontra do um saco plástico contendo aproximadamente 60g (sessenta gramas) da substância maconha e 10 (dez) pinos da substância cocaína" (e-STJ fl. 14).

3. Além disso, foi salientado o risco de reiteração delitiva do agravante, porquanto "recentemente beneficiado pela concessão de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Apesar de, caso cumprido, o ANPP gere a extinção da punibilidade e, consequentemente, não possa ser utilizada para justificar a reincidência do agente, certo é que a sua concessão e prática de novo delito enquanto em cumprimento do acordo indicam que o Paciente tende à reiteração delitiva, demonstrando que o referido acordo não foi suficiente para corrigir suas condutas delituosas" (e-STJ fl. 627).

4. É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).

5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 211.997/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) GRIFEI.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.